Tribunal: TJDFT
Processo: 0743272-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0743272-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SOLANGE MARIA DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo Interno (ID 73438635) interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da decisão monocrática de ID 72840374, que julgou prejudicados os Embargos de Declaração (ID 59832122) e, por conseguinte, o próprio Agravo de Instrumento, em razão da perda superveniente do objeto. A referida decisão baseou-se na informação de que o crédito objeto da execução individual na origem foi quitado via RPV, tendo o feito sido extinto por sentença (ID 226497065) O agravante sustenta, em suma, que a extinção do processo na origem pelo pagamento não acarreta a perda de objeto do recurso, uma vez que a matéria de fundo – a ilegitimidade ativa da exequente – permanece controversa e pendente de análise, inclusive à luz da tese fixada no IRDR no 21 É o breve relatório. DECIDO. Em melhor análise dos autos, verifico que assiste razão ao agravante. Nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, é facultado ao relator retratar-se da decisão impugnada via Agravo Interno. No presente caso, as razões apresentadas pelo Distrito Federal demonstram que a extinção do recurso por perda de objeto não é cabível no presente caso. Com efeito, o objeto do Agravo de Instrumento original (ID 52210166) e dos subsequentes Embargos de Declaração (ID 59832122) não era o ato de pagamento em si, mas a própria validade da relação jurídico-processual, especificamente a legitimidade da exequente para figurar no polo ativo da execução. A prolação de sentença de extinção pelo pagamento na origem (art. 924, II, CPC) não convalida eventuais vícios do título ou das condições da ação. O interesse recursal do ente público persiste, pois o eventual provimento do recurso, com o reconhecimento da ilegitimidade da parte exequente, tornaria o pagamento efetuado indevido, ensejando, em tese, ao erário o direito de buscar a correspondente restituição. Ademais, os Embargos de Declaração pendentes de análise visavam, precipuamente, à aplicação da tese vinculante firmada no IRDR no 21, cuja matéria é a mesma aqui debatida. Posto isso, em juízo de retratação, com fulcro no art. 1.021, § 2o, do CPC, RECONSIDERO a decisão de ID 72840374 para TORNÁ-LA SEM EFEITO. Por conseguinte, tendo em vista que o pleito do agravante foi integralmente atendido por meio desta decisão, JULGO PREJUDICADO o presente Agravo Interno (ID 73438635). Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos para análise e julgamento dos Embargos de Declaração de ID 59832122. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 8 de agosto de 2025 19:00:57. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora